Tribunal: TCU
Processo: 018.660/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Arte Publicações e Gravações Ltda., Audrey Lilian de Souza Farah e Luiz Francisco Guil, sócios da empresa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-11410, com amparo na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para edição de livro sobre tradições e costumes do município de Prudentópolis/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Arte Publicações e Gravações Ltda., Audrey Lilian de Souza Farah e Luiz Francisco Guil, sócios da empresa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 07-11410, com amparo na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para edição de livro sobre tradições e costumes do município de Prudentópolis/PR; ACÓRDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Arte Publicações e Gravações Ltda. e Audrey Lilian de Souza Farah, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativas apresentadas pelo responsável Luiz Francisco Guil; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Arte Publicações e Gravações Ltda., Audrey Lilian de Souza Farah e Luiz Francisco Guil, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/7/2009 33.500,00 Débito 30/12/2010 5.000,00 Débito 29/4/2011 5.000,00 Débito 29/7/2011 3.000,00 Débito 31/10/2011 3.000,00 Débito 31/1/2012 5.000,00 Débito 29/2/2012 3.000,00 Débito 28/9/2012 15.000,00 Débito 30/11/2012 5.000,00 Débito 28/12/2012 8.000,00 Débito 27/7/2017 332,66 Crédito Valor atualizado do débito (com juros) em 26/3/2020: R$ 172.781,47 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Arte Publicações e Gravações Ltda., Audrey Lilian de Souza Farah e Luiz Francisco Guil, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. esclarecer aos responsáveis Audrey Lilian de Souza Farah e Luiz Francisco que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhes que a presente deliberação, bem como o Relatório e Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.